Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-21.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000154-21.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO DE SOUSA - CPF: 004.187.891-42 (APELANTE), KAIRO DE SOUZA LOPES - CPF: 979.810.791-87 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (ASSISTENTE), ROGERIO MARCOS MARTINS - CPF: 640.992.881-53 (ASSISTENTE), MICHELE CASTRO REIS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da prova. Inexistência. Busca veicular fundada em suspeita justificada. Tráfico interestadual. Causa de aumento configurada. Tráfico privilegiado. Não preenchimento dos requisitos. Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), visando a anulação das provas decorrentes da busca veicular e absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) ilegalidade da busca veicular; (2) incidência da causa de aumento do tráfico interestadual; (3) aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A busca veicular se justifica pela fundada suspeita identificada pelos policiais rodoviários federais, diante do comportamento do apelante, que apresentou nervosismo excessivo, respostas contraditórias e histórico criminal por tráfico de drogas, circunstâncias que legitimam a fiscalização avançada no veículo.

O tráfico interestadual se configura pelo transporte da droga entre unidades da federação, sendo irrelevante a efetiva transposição da divisa estadual, conforme a Súmula 587 do STJ. No caso, o entorpecente tinha como destino o Estado de São Paulo, fato comprovado pelas notas fiscais da carga lícita e pela rota percorrida.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, pois a expressiva quantidade de droga apreendida (224kg de maconha), a ocultação e o longo percurso percorrido indicam envolvimento habitual com a atividade criminosa, afastando o requisito da não dedicação a atividades ilícitas.

“
O transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AgRe nº 2604494/MA, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 5.12.2024).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 107; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, RE nº 1.513.776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024; STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.249.100/MS, Rel. Min.ª Marilza Maynard, j. 13.06.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000154-21.2024.8.11.0020 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): SILVIO DE SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILVIO DE SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE nº 1000154-21.2024.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 250923741).

O apelante suscita a ilegalidade da busca veicular sob assertiva de que “
não teve qualquer fundamento legítimo [...]que pudesse levantar suspeita do referido veículo e seu condutor
”. No mérito, sustenta que: 1) faria jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado porque ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividade ilícita e não é membro de organização criminosa; 2) não há provas da causa de aumento da interestadualidade; 3) seria hipossuficiente.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca veicular [apreensões de drogas] e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas e fixado o regime aberto (ID 250923779).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 250923781).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADO QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL. SÚMULA 587 DO STJ. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 2.4 REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício, procurador de Justiça - ID 26566129)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais [Pedro Renato Dos Santos e Rogério Marcos Martins] que: 1) no dia 15.1.2024, no município de Alto Araguaia/MT, no posto da Sefaz, BR 364, KM 5, abordaram o veículo Iveco/Tector 240E25, cor branca, placa IRK3E97, conduzido pelo apelante; 2) o apelante informou que saiu de Vilhena/RO e iria para Ribeirão Preto/SP e estava transportando uma carga de carvão; 3) estava muito nervoso, voz trêmula e não respondia às perguntas
“com clareza”
; 4) ao ser questionado se possuía processo criminal,
“afirmou que apenas responde por crime de agressão e não responde por tráfico”
; 5) em consulta ao sistema, verificaram que o apelante possui ação penal por tráfico de drogas e diante da suspeita procederam uma “fiscalização mais avançada no caminhão”; 6) localizaram no meio da carga 288 (duzentos e oitenta e oito) tabletes de maconha e skunk, pesando 224 (duzentos e vinte e quatro quilos).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023). Constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais,
“realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros”
(CTB, art. 20, II), razão pela qual
“qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular”
(TJGO, Ap nº 5030135-85.2021.8.09.0085 – Relator: Des. Machado Fagundes – 31.8.2023).

Noutro giro, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2º) “
para a busca pessoal e veicular
” (RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; HC 230.135-AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 12.12.2023; HC nº 222.046-AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

Em situação semelhante, o c. STJ firmou entendimento de que não houve ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas escondidas foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, “
diante das respostas incoerentes do agravante”
, sobretudo por ser a conduta dos policiais
“inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado – 18.5.2023).

Ademais, a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção [...
].” (TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em dias anteriores e até a data de 15 de janeiro de 2024, por volta de 13h30min, na BR 364, Km 05, nesta Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Silvio de Sousa, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo e transportava substância identificada como droga para fins de traficância entre Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cannabis sativa L (Maconha), conforme auto de apreensão de ID 139829576 e laudo pericial nº 513.3.10.9005.2024.157016-A01. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia Silvio de Sousa, como incurso nas disposições do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006..”

(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 250923688)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal em sentença oral, na audiência instrutória, e dosou as penas nos seguintes termos:

“Com base na fundamentação oral (STJ-HC 462.253/SC, 3ª Seção, DJe 04/02/2019) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu SILVO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006. - DA APLICAÇÃO DA PENA Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena. Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime. O réu é primário. Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las. Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração. Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, tendo em vista a quantidade elevada de droga apreendida. Todavia, uma vez que tal circunstância será adotada na terceira fase para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo, deixo de valorá-la negativamente nesta primeira fase, em observância à jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral (ARE 666334). Consequências do crime: são as inerentes ao delito. Comportamento da vítima: não existe vítima determinada. Natureza e quantidade da droga: revela a necessidade de valoração negativa, tendo em vista a quantidade elevada de droga apreendida. Todavia, uma vez que as aludidas circunstâncias serão adotadas na terceira fase para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deixo de valorá-la negativamente nesta primeira fase. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo-lhe a PENA-BASE, observados os limites do preceito secundário do art. 33, caput, do Código Penal, no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e multa no montante de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, inocorrem circunstâncias agravantes, contudo, verifico que o réu confessou em juízo a prática do crime, sendo a sua confissão adotada na fundamentação desta sentença para o reconhecimento da responsabilidade criminal, motivo pelo qual aplicável, em tese, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, na hipótese dos autos, o reconhecimento da atenuante não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, uma vez que já no patamar mínimo legal, em obediência a inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira etapa da dosimetria da pena, não concorre causas de diminuição. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que efetivamente demonstrado o caráter interestadual da conduta perpetrada pelo réu, que saiu do Estado de Rondônia com destino a São Paulo. Dessem modo, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la, EM DEFINITIVO, no patamar de pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

[...]

Não obstante o reeducando tenha permanecido preso no curso da presente ação penal, registro que a detração, na forma do 1º da Lei nº 12.736/2012, não implicará no regime de pena a ser adotado, pelo que deixo de abater, na sentença, o tempo da prisão. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Considerando a pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), sendo ainda incabível a aplicação do sursis (art. 77, caput, do Código Penal) [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 250923741)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.21555 (ID 250922845) e Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.2024.157016-A01 (ID 138554508).

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Renato dos Santos, policial rodoviário federal (ID 250922840), Rogério Marcos Martins, rodoviário federal (ID 250922842), SILVIO DE SOUSA, apelante (ID 250922843).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Renato dos Santos, Rogério Marcos Martins e Michelle Castro Reis de Siqueira, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 250923742).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), todavia a
“atenuante não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, uma vez que já no patamar mínimo legal, em obediência a inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

No tocante à majorante do tráfico interestadual, o juiz da causa considerou que o apelante veio de Rondônia e seguiria até Ribeirão Preto/SP com a droga no caminhão. Inferem-se dos depoimentos dos policiais rodoviários federais [Pedro Renato dos Santos e Rogério Marcos Martins], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante transportava 544kg de maconha, sendo que durante a abordagem pessoal, o apelante indicou que o destino da cocaína seria Ribeirão Preto. Observa-se que a nota fiscal da carga lícita – carvão vegetal – tem origem em Alto Paraíso/RO, cuja liberação ocorreu em 14.1.2024, às 10h14 (fls. 36), sendo que o apelante foi preso, em flagrante delito, em Alto Araguaia/MT, em 15.1.2025 [24h após carregamento], cuja distância é de 1.777km (mil setecentos e setenta e sete quilômetros), ou seja, período compatível com a distância entre esses municípios, a elidir a alegação defensiva de que o caminhão teria sido “carregado” com a droga em Cuiabá/MT, sendo apreendida no neste mesmo Estado.

Atente-se ao trajeto:

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS - Relatora: Min.ª Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE - 13.6.2013).

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou-a em razão da quantidade de entorpecente, a demonstrar dedicação à atividade criminosa.

A maconha apreendida [224kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa expressiva quantidade de drogas [
224kg
de maconha] estava ocultada no meio da carga de carvão vegetal, sendo que o apelante se deslocou do município de Vilhena/RO e tinha como trajeto final o município de Ribeirão Preto/SP, distantes 2.055km (dois mil e cinquenta e cinco quilômetros) entre si.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [2.055] e a forma de acondicionamento [288 tabletes ocultados no meio da carga], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Em recente posição, o c. STJ: “
o transportador de entorpecente em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, notadamente porque uma carga elevada e valiosa não seria confiada a um estranho às atividades criminosas
” (STJ, AgRe nº 2604494/MA, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 5.12.2024).

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, a pena totalizada pelo juiz da causa em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser conservada.

Sobre o regime prisional, a pena imposta justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025